Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que conheceu e não proveu o recurso inominado interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a réu a pagar a quantia de R$ 15.510,54 (quinze mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a indenização relacionada ao atraso na entrega do imóvel – multa moratória e julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Afirmou o embargante a ocorrência de omissão no julgado quanto à correta aplicação do princípio da sucumbência, especialmente à luz do artigo 85, § 11, do CPC/2015, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduziu que o embargante obteve êxito substancial na 1a instancia, sendo a requerida sucumbente principal na relação processual. Asseverou que o recurso interposto teve como objetivo apenas ampliar a condenação. Sustentou que “a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais configura equívoco que merece ser sanado, pois a sucumbência não pode ser imputada à parte que obteve provimento majoritário na primeira instância e que, ao recorrer, não teve sua situação jurídica agravada.” Pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento dos honorários, redistribuindo a sucumbência à parte ré.
5. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
7. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
8. No mérito, sem razão o embargante. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação com base no CPC. Ademais, no rito sumaríssimo aplicado aos Juizados, a sucumbência que justifica a condenação ao pagamento de honorários é aquela relativa ao recurso e não ao pedido inicial.
9. Na decisão embargada, os honorários foram fixados sobre o valor da condenação, conforme previsão legal, não havendo qualquer omissão no julgado.
10. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
11. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.